Tribunal: CARF
Processo: 10314.002897/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA ADUANEIRA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar o Conhecimento Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.
A informação tempestiva, porém incorreta de NCM, não configura a prática da infração prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002897/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.065 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
ADUANEIRA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar o Conhecimento
Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga
tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.
A informação tempestiva, porém incorreta de NCM, não configura a prática da
infração prevista no art. 107, IV, “e”, do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002897/2009-72
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.002897/2009-72

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência no valor de R$
30.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966,
aplicada a agente de carga por deixar de prestar informação sobre carga transportada, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Conforme relatório do v. Acórdão recorrido, cientificada do Auto de Infração, foi
interposta impugnação, pela qual a defesa alegou, em síntese, que:

1.
O auto de infração engloba dois BLs distintos, que possuem causas, importadores,
armadores, diversos dentre inúmeras outras situações. Por isso, as multas devem ser
aplicadas separadamente.

2.
Não se pode ser discriminado os fatos de forma vaga sem informar quais NCMs
estão faltando para que exista inclusive fundamento para a aplicabilidade da multa.

3.
O conhecimento marítimo foi elaborado na origem sem condizer com a realidade dos
fatos embarcados, sendo a impugnante incapaz de conhecer o real volume das
mercadorias transportadas, uma vez que em nenhum momento teve acesso físico à
mercadoria.

4.
Não se pode cobrar a penalidade em virtude do vacatio legis imposto pelo artigo 50
da IN RFB no 800/07.

5.
Existe ilegitimidade ad causam no estipulação do polo passivo do auto de infração,
pois a impugnante não passa de mero agente de carga.

6.
As informações para feitura do BL foram fornecidas pelo importador e exportador,
tendo a impugnante apenas o dever de registrar as informações antes da atracação do
navio.

7.
Não pode ser equiparada ao importador, real responsável pelos impostos,
responsável pela exatidão dos dados a serem declarados no despacho aduaneiro.

8.
Mesmo que o agente marítimo seja considerado um preposto do transportador, de
acordo com o artigo 135, CTN, não se pode alçá-lo à condição de co-obrigado pelo
despacho aduaneiro ou pagamento de crédito tributário, pois que não agiu em
infração à lei ou contrato.

9.
É incabível a extensão do artigo 27 da IN RFB no 800/07, que prevê em seu
parágrafo 3o, que a alteração e a retificação autorizadas no sistema não eximem o
transportador da responsabilidade pelos tributos e penalidades, o que não pode
ocorrer sem a edição de lei instituindo tal incidência de multa. Nem mesmo o Ato
Declaratório Executivo Corep no 3 poderia dispor sobre penalidades.

10. Que inexiste motivos para aplicação da multa, e que houve desvio de finalidade no
ato administrativo por não punir quem efetivamente deu causa ao atraso, pois um
agente não pode agir sem que exista a ação do outro.

11. Pede pela extinção do processo ou pelo desmembramento em autos separados.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.002897/2009-72

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação, com os fundamentos da decisão detalhados
no voto, com dispensa da Ementa, na forma prevista pela Portaria SRF n.o 2.724, de 27/09/2017.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja reformado o Acórdão, bem
como extinto e arquivado o processo administrativo fiscal, o que fez com os mesmos argumentos
da peça de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme intimação eletrônica e Termo de Análise de Solicitação de Juntada, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando
em seu conhecimento.
2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de
informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, na forma prevista pelo artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Considerou o i. Auditor Fiscal que a interessada, na condição de agente
desconsolidador de carga, deixou de informar no Siscomex Carga no momento da sua
chegada da embarcação o código de NCM referente aos seguintes Conhecimentos
Eletrônicos:
1- CE-MERCANTE 130805140367719, DTA N° 08/0383078-5, DI N° 08/1383071-5
IMPORTADOR: FRW Com. Repres. Ltda, CNPJ. 67.351.429/0001-02;
2- CE-MERCANTE 130805164886295, DTA N° 08/0492867-3, DI N° 08/1648189-4,
IMPORTADOR: LMV Imp. Exp. Ltda, CNPJ 07.046.132/0001-46;
3- CE-MERCANTE 130805150875822, DTA N° 08/0382268-7 DI N° 08/1330161-5,
IMPORTADOR: LMV Imp. Exp. Ltda 07.046.132/0001-46;
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.002897/2009-72

4- CE-MERCANTE 130805131584079, DTA N° 08/0345973-4, DI N° 08/1199958-5
IMPORTADOR: Burbrasil Imp. Exp. Ltda, CNPJ 07.046.132/0001-46;
5- CE-MERCANTE 150805208563822, DTA N° 08/0537007-2, DI N° 08/1840040-9,
IMPORTADOR: Jet do Brasil Coml. Imp. Ltda, CNPJ 03.588.215/0001-63;
6- CE-MERCANTE 150805213302527, DTA N° 08/0560802-8, DI N° 08/1917593-0,
IMPORTADOR: Jet do Brasil Coml. Imp. Ltda, CNPJ 03.588.215/0001-63.
A autuação foi instruída com as Declarações de Importação e solicitações de
retificação de DI, extratos dos conhecimentos eletrônicos e cópias dos Bills of Landing.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que as mercadorias
desembaraçadas não conferem com as informações prestadas pelo transportador, no que tange
aos códigos de NCMs existentes nas cargas transportadas, bem como não cabe à impugnante
questionar a sujeição passiva e a atribuição de responsabilidade a quem tenha dado causa ao
atraso das informações ou a inexatidão dos dados informados, além do o art. 94, § 2o, do Decreto
Lei no 37/66 prever a responsabilidade pela infração como de natureza objetiva e independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
praticado.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa,
ultrapassando as alegações preliminares em razão da procedência quanto ao mérito:
3. Mérito.
Assim considerou o i. Auditor Fiscal para o lançamento objeto de
contestação:
Trata-se de empresa de transporte internacional/ prestadora de serviços de transporte
internacional/ agente de carga, que deixou de prestar informações sobre as NCM's,
constantes da relação de CEMERCANTE, abaixo relacionadas, gerando a seguinte
mensagem nos dados complementares dos despachos: "CARGA ENCONTRA-SE
COM PELO MENOS UMA DAS NCM, NÃO CONTIDAS NAS NCM
INFORMADAS NO CE-MERCANTE".
Assim, com supedaneo no Inciso IV, alínea "e" do artigo 107 do Decreto-Lei n ° 37/66,
com nova redação do artigo 77 da Lei n° 10.833/03, exige-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), por CE-MERCANTE, com divergencia de NCM. Na função de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, devidamente designado pela RPF 0815500-
2009-01063-7, através do processo 10314.002897/2009-72.
Não obstante motivar suas conclusões por erro nas informações sobre o Código
NCM das mercadorias transportadas, aplicou a multa aduaneira decorrente de informação
prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo 107, alínea
“e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, cuja redação reitero:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, NA FORMA E NO PRAZO
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.002897/2009-72

ESTABELECIDOS pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. (sem destaque no texto original)
Constata-se, portanto, que a penalidade imposta não está tipificada corretamente
pelo fundamento legal invocado pela Fiscalização, tendo em vista que a multa regulamentar em
referência somente se aplica a condutas omissivas, referentes aos casos em que o administrado
“deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada”.
Cabe observar que, não obstante ter informado incorretamente o Código NCM, o
fato é que as informações exigidas pela IN SRF no 800/2007 foram prestadas no prazo e na
forma previstas, não havendo qualquer argumento da Fiscalização em sentido contrário.
Com isso, resta flagrante a ausência de subsunção do caso concreto em litígio à
norma legal que motivou o lançamento de ofício.
Assim dispõe a IN SRF no 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais,
quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições
desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na
legislação específica. (sem destaque no texto original)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, com relação aos prazos estabelecidos, assim prevê o mesmo Diploma
legal:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.065 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.002897/2009-72

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)
Como acima mencionado, considerando que as informações foram prestadas
pela Recorrente na forma e no prazo legalmente previsto, não cabe o lançamento de ofício
com fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/66, motivo pelo
qual deve ser dado provimento ao recurso para cancelar o auto de infração.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital